Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727030-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAPHAEL BRUNO GAMA DOS SANTOS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto 12.338/2024, sob o fundamento de que não houve a reparação do dano e nem a comprovação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável em crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, ainda que o agravante não tenha reparado o dano, mas esteja dentre as hipóteses de presunção de hipossuficiência elencadas no art. 12, § 2o, do referido decreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o artigo 9o, inciso XV, do referido decreto, concede-se o indulto para condenador à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, que pontua as situações de presunção de hipossuficiência. 4. O agravante é representado pela Defensoria Pública, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, o que caracteriza presunção de incapacidade econômica para reparação do dano, tornando dispensável sua comprovação para a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 9o, inciso XV e 12, §2o, ambos do Decreto Presidencial no 12.338/2024, asseverando que, ausente a reparação dos danos causados à vítima, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto ao ora recorrido. Afirma que, não se presume a insuficiência econômica do apeando para fins de reparação do dano, tão somente por ser assistido pela Defensoria Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o, inciso XV e 12, §2o, ambos do Decreto Presidencial no 12.338/2024. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012